Tribunal: TJDFT
Processo: 0745517-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745517-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA, MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de cédula de crédito bancária movida contra MARIA DE FÁTIMA BOLOS E DOCES ARTISTICOS LTDA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MORAIS, pela qual acolheu impugnação à penhora de R$ 2.540,18 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e dezoito centavos), efetivada na conta bancária da segunda agravada pelo SISBAJUD, assim como acolheu a impugnação à penhora de um veículo FIAT Doblo Cargo, 2011/2012 pelo RENAJUD, com fulcro no art. 833, V, do CPC, considerando tratar-se de verbas destinadas à subsistência e que o automóvel é instrumento de trabalho das agravadas, utilizado para entrega de mercadorias. Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta não estar comprovado nos autos que o veículo penhorado é usado para fins laborais, além de não ter a agravada comprovado que não possui outra fonte de renda. Defende que restou constatado nos autos que agravada possui outro veículo de sua propriedade, de modo que “...corroborando a ideia de que o veículo penhorado não seria, necessariamente, sua única fonte de mobilidade ou ferramenta de trabalho.” Alega que para que fosse acolhida a impugnação à penhora do veículo seria necessário que a recorrente indicasse outro bem ou direito passível de viabilizar o pagamento da dívida, nos termos do art. 805 do CPC. Quanto à penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, defende a reforma da decisão agravada por não ter sido comprovada a origem salarial dos valores penhorados e por falta de provas de que sejam essenciais à subsistência da devedora. Reitera que caberia à agravada comprovar que possui uma única fonte de renda e conclui que “...é plausível inferir que a alegação de impenhorabilidade de valores por parte do executado possa se tratar de uma estratégia ardilosa, com o propósito de obter vantagem indevida e prejudicar os direitos deste exequente.” Defende a presença de risco de dano irreparável, “...haja vista que a execução se estenderá indefinidamente, além da incidência da prescrição intercorrente em razão da suspensão dos autos”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a manutenção provisória das medidas constritivas, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e “...determinar a penhora do veículo FIAT/DOBLO CARGO 1.4, 2011/2012, Placa JIV-2568, tendo como fundamento o art. 835, IV do CPC, bem como da constrição do valor de R$ 2.540,18 (dois mil quinhentos e quarenta reais e dezoito centavos), em razão do art. 835, I do CPC.” Preparo regular no ID 52701704. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, a despeito de ter acolhido a impugnação à penhora apresentada pela agravada, verifica-se que a o Juízo de origem condicionou à preclusão do decisum a liberação dos recursos financeiros constringidos e o levantamento da restrição de transferência anotada com relação ao veículo penhorado, confira-se: "Posto isso, acolho a impugnação para determinar o desbloqueio do valor constrito (ID 149959870), bem como desconstituir a penhora sobre o veículo FIAT/DOBLÒ CARGO 1.4, placa JIV-2568. A restrição quanto à circulação foi levantada e, tão logo preclusa esta decisão, a relativa à transferência também será baixada. Quanto ao numerário, depois da preclusão, será liberado em favor da executada. Após, venha planilha do débito e indique o exequente bens passíveis de constrição. No silêncio, a execução ficará automaticamente suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC)." (ID 173279908 – grifos no original) Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos e do veículo em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator